Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-85.2023.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800360-85.2023.8.14.0144

APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO REITERADO E HABITUAL EM ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação criminal interposta por Antônio de Oliveira Reis contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA (Termo Judiciário de Quatipuru), que o condenou a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A defesa recursal pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, diante da alegada fragilidade da prova e da suposta contradição entre os depoimentos policiais; e (ii) saber se é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado), considerando-se os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram plenamente comprovadas nos autos, com base em laudos periciais definitivos e relatos judiciais de 03 (três) policiais militares que participaram da prisão em flagrante, os quais foram firmes, coesos e ricos em detalhes, demonstrando a conduta típica do recorrente.
4. As alegadas contradições não se sustentam diante da coerência e complementariedade dos testemunhos colhidos em juízo, que se harmonizam entre si e com os demais elementos probatórios, incluindo a extração de dados do aparelho telefônico do acusado, que evidenciam a mercancia ilícita.
5. Quanto à pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, esta não é cabível, pois restou demonstrado, com base nas provas colhidas — especialmente nas conversas extraídas do celular e nas circunstâncias da apreensão — que o apelante se dedica de forma habitual à atividade criminosa de tráfico, o que impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) é válida quando lastreada em depoimentos testemunhais policiais firmes, coerentes entre si e corroborados por demais elementos probatórios”. 2. “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo incabível quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Antônio de Oliveira Reis
(nascido em
19/11/1961
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/04/2024
, doc. ID 21688698, pelo douto Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Primavera/PA e pelo Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que o
condenou
a uma pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21688642) que:

“No dia
29 de agosto de 2023
, por volta das 11h30min, no município de Quatipuru-PA,
o denunciado ANTONIO DE OLIVEIRA REIS foi preso em flagrante delito na posse e comercialização de drogas, conforme auto de constatação toxicológico provisório constante ao IPL
.

Exsurge dos autos inquisitoriais que, na data e horário já mencionados, uma guarnição de Polícia Militar após receberem informações anônimas de que um mototaxista estaria transportando drogas para um traficante não identificado. De pronto, os policiais visualizaram o ora denunciado e passaram a acompanhá-lo enquanto conduzia sua motocicleta. Realizada a abordagem, os policiais questionaram o denunciado se possuía drogas consigo,
tendo este apresentado 03 (três) pedras de substância vulgarmente conhecida como “OXI”
. Questionado se tinha mais drogas, este confirmou e levou os policiais até sua residência,
onde, lá estando, após autorização para ingresso, localizaram 03 (três) “porções pequenas”, 01 (uma) “porção média” e 01 (uma) “porção grande” de substância vulgarmente conhecidas como “maconha”, além de 08 (oito) “porções pequenas” de substância vulgarmente conhecida como “OXI”, além de comprovantes de depósito, no valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em nome de HELDA MARIA DA S. M. S. BRÍGIDA, R$ 101,00 (cento e um reais), sacos plásticos e um rolo de papel filme
”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25211088), a defesa requer a
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência probatória à condenação
, vez que os depoimentos dos policiais foram contraditórios, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
. Caso mantida a condenação, pugna pela
aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços)
, reduzindo a pena.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25211091), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebateu as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
não provimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 25661637).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos contraditórios dos policiais. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa do recorrente pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
, do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, do
Laudo Provisório de Constatação de Substância Entorpecente
, do
Inquérito por Flagrante
, e do
Laudo nº 2023.02.001794-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

Em
juízo
, o policial militar
PAULO ARAÚJO FERNANDES
, relatou: “que estavam em diligências e receberam denúncias via funcional sobre um cidadão que estava traficando. Esclareceu que já havia várias denúncias do mototáxi “TONICO”. Narrou que que foram encontradas três porções de substância análoga a “OXI”. Disse, ainda, que o acusado autorizou a entrada na casa, onde foram localizadas três porções de maconha e oito pedras de “OXI” juntas. Afirmou que o acusado fazia cobranças para um traficante e depósitos bancários, sendo que na pochete do réu encontraram comprovantes de depósito, além de dinheiro. Por derradeiro, explicou que o acusado assumiu que vendia drogas para esse traficante de Tracuateua”.

Também
judicialmente
,
WILLIAN ASSUNÇÃO TIMOTEO
, policial militar, explicou: “que receberam denúncias sobre o acusado e passaram a fazer o acompanhamento. Mencionou que acharam três pacotes de “OXI” embalados e perguntaram se ele tinha mais droga com ele ou guardada, tendo respondido, o acusado, positivamente, informando a localização. Narrou que, na residência, após autorização, localizaram uma quantidade maior e outra menor de droga. Comentou que, durante a busca, avistaram uma sacola pendurada na porta, que continha diversos papelotes de sacos plásticos cortados. Contou que o réu informou que já tinha vendido o resto da droga. Discorreu que, na abordagem, o acusado tinha comprovantes de depósitos no valor de R$ 1.700,00 e outro, pelo que o depoente se recordou, de R$ 200,00. Ainda, a testemunha expôs que o réu confessou à guarnição que, de fato, comercializava entorpecentes e o depósito foi feito para a pessoa que forneceu as drogas, a qual é de Tracuateua e abastecia a cidade de Quatipuru”.

Ainda, o policial militar
RODRIGO COSTA DE LIMA
, perante este
juízo
, afirmou: “que foi repassado, à guarnição, que havia um mototáxi fazendo traficância. Explicou que fizeram o acompanhamento e, posteriormente, abordaram o suspeito. Contou que localizaram, com o acusado, três ou quatro “pedras” do que o depoente acredita ser “OXI”. Salientou que o denunciado afirmou que na residência dele tinha uma quantidade de entorpecente. No local, afirmou terem achado, após permissão para ingresso, entorpecente, dos tipos “OXI” e “maconha””.

Conforme
Extração de Dados do Telefone apreendido com o acusado
, há diversas mensagens envolvendo discussões sobre compra e venda das drogas. Cite-se trechos do relatório policial: “Na conversa é possível verificar que ANTÔNIO conversa com seu fornecedor de entorpecentes. Conforme visto acima, ANTÔNIO questiona ao interlocutor acerca de "lanches", termo utilizado por ele para se referir às drogas. Essa inferência é possível devido a resposta do fornecedor, que compartilha com ANTÔNIO a imagem de uma apreensão de entorpecentes realizada pela Polícia Militar de Quatipuru. Veja-se a foto compartilhada: [...] Após, o fornecedor explica que "vai deixar a poeira baixar" para voltar a entregar os entorpecentes a ANTÔNIO. Explica, ainda, que a SOCORRO também não possui as drogas para venda. [...] Os interlocutores, ainda, tratam sobre a transferência de valores provenientes, provavelmente, da venda de entorpecentes”
.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar com riqueza de detalhes a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do denunciado.

Cumpre salientar que,
o depoimento de policiais que participaram da abordagem, revista na residência e prisão do acusado, foi firme ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Antônio, com ele e em sua residência
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que o contundente depoimento de policial que efetuou a prisão retrata, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo”
e
“guardar” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da aplicação do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia pela
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
as circunstâncias do caso concreto indicam que se dedicava à prática de atividades criminosas
.

Extrai-se da sentença que o magistrado fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento do réu na prática do delito
, comprovando que
ele se dedica às atividades criminosas
, nos seguintes termos:
“In casu, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, considerando que os elementos colhidos no presente feito, em especial a extração de dados, evidenciam concretamente que o acusado se dedica a atividades criminosas, com o comércio de drogas na região, inclusive conhecendo outras pessoas que distribuem a droga para o local, o que demonstra que o réu se alia a outros indivíduos para cometimento de crimes, o que afasta a aplicação da referida benesse. Registra-se que os policiais informaram ser o local da prisão ponto conhecido de venda de drogas, corroborando as informações em fase administrativa, oportunidade em que ressaltaram que os réus já são conhecidos pelo tráfico na região”
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que ele não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
, tendo a traficância como meio de vida, não sendo um episódio isolado na vida dele.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025